Tribunal: STF
Processo: RE 1458765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



     O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, (evento 14 do processo originário), que afastou a alegação de ilegitimidade da parte e acolheu os cálculos elaborados pela União Federal, no valor de R$ 18.670,80 (dezoito mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos), considerando a TR como índice de correção monetária, com a condenação da parte Exequente em honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça anteriormente concedida, e condenou a União Federal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o total da condenação. 



    2. O cerne da questão cinge-se a verificar se o exequente ora agravado, enquanto servidor público aposentado vinculado ao Ministério da Saúde (Evento 1 – CHEQ8 do processo de origem), teria legitimidade ativa ad causam para executar sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ. 



    3. O E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RMS nº 54.509/RJ, decidiu que o referido sindicato não possui legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, uma vez que seu cadastro perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social. (AgInt no RMS 54.509/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2018) 



    4. Desta forma, os servidores públicos da área da saúde, tal como o exequente, ora agravado, não são representados pelo SINDSPREV/RJ, não lhes alcançando, portanto, o título formado em ação judicial coletiva ajuizada pelo referido Sindicato para o reconhecimento de direito a seus substituídos. 



    5. A questão da condenação da parte beneficiária da gratuidade de justiça em custas e honorários advocatícios, antes regulada pelo artigo 12 da Lei 1.060/50 (revogado pelo CPC/2015), deve observar o comando normativo do art. 98, § 3º do CPC/2015. 



    6. A gratuidade de justiça foi deferida no evento 5 dos autos originários, sem impugnação por parte da União, conforme previsão do artigo 100 do CPC, tendo a decisão agravada consignado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do benefício concedido. 



    7. Não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência de alteração substancial na situação econômico-financeira da parte exequente que justificou a concessão da gratuidade, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida, restando suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. 



    8. Diante do reconhecimento da ilegitimidade da parte exequente, deve ser extinta a execução individual de origem, com a condenação da parte Exequente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da manutenção da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. 



    9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    A parte embargante sustenta, em síntese:



     “a necessidade de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido na referida ação rescisória nº 5009831-23.2022.4.02.0000/TRF2”, e que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



     Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “O cerne da questão cinge-se a verificar se o exequente, ora agravado, enquanto servidor público aposentado vinculado ao Ministério da Saúde (Evento 1 – CHEQ8 do processo de origem), teria legitimidade ativa ad causam para executar sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ.



    Em relação ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RMS nº 54.509/RJ, decidiu que o referido sindicato não possui legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, uma vez que seu cadastro perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social



    (...)



    Desta forma, os servidores públicos da área da saúde, tal como o exequente (Evento 1 – CHEQ8 do processo de origem), ora agravado, não são representados pelo SINDSPREV/RJ, não lhes alcançando, portanto, o título formado em ação judicial coletiva ajuizada pelo referido Sindicato para o reconhecimento de direito a seus substituídos”.



    Em relação ao pedido de suspensão do feito, a parte recorrente pretende que a Corte se manifeste acerca de matéria não veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente